Tribunal: STF
Processo: Rcl 79026
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por G. C. Siqueira Ltda. contra decisão do Juiz do Trabalho da 1a Vara do Trabalho de Araguaína na Ação Trabalhista 0000732-32.2024.5.10.0811, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR, Tema 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz que:



    [...] o Juízo Trabalhista indeferiu o pedido de suspensão do processo, mesmo após expressa invocação da controvérsia submetida ao STF no Tema 1389, e posteriormente indeferiu o pedido reconvencional da Reclamada, prosseguindo no julgamento (documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta a reclamante:



    Além do indeferimento do pedido de suspensão do feito, o Juízo de origem: 



–     Indeferiu o pedido de reconvenção da empresa Reclamada, que buscava responsabilizar o Reclamante por danos morais decorrentes da má-fé processual (apresentação de vínculo inexistente); 



–     Criou preclusão e prejuízo à empresa em relação ao exercício de direitos patrimoniais conexos à licitude da relação jurídica discutida (documento 4). 



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a procedência da Reclamação, com a declaração de nulidade dos atos praticados após o indeferimento do pedido de suspensão, e determinação de paralisação do feito até pronunciamento definitivo do STF no Tema 1389 (documento 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não descumpriu decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado, ao negar o pedido de suspensão da ação trabalhista, deixou de obedecer a decisão liminar proferida por S.Exa., o Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR, Tema 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral, no seguinte sentido:



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Por sua vez, o acórdão que reconheceu repercussão geral ao Tema 1.389 tem a seguinte redação:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Transcrevo a decisão reclamada:



    O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.532.603/PR, determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.389 da Repercussão Geral, no qual se discutem os seguintes pontos:



    [...]



    No caso em exame, verifica-se que foi indeferido o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício no período em que as partes celebraram contrato de parceria. Constatou-se a preservação da autonomia privada das partes, que optaram voluntariamente por firmar relação jurídica diversa do contrato de trabalho, em consonância com a orientação firmada pelo STF no Tema 725, segundo o qual:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante."



    Assim, inexiste interesse jurídico da Reclamada na suspensão do processo nos termos do Tema 1389 do STF, tendo em vista que os pedidos julgados parcialmente procedentes dizem respeito a período em que o Reclamante já se encontrava com contrato de trabalho formalizado, com registro em sua CTPS. 



    Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de suspensão do processo, formulado por meio da petição de Id. 59f64be, considerando a ausência de reconhecimento de vínculo empregatício durante a vigência do contrato de parceria, nos termos do Tema 725 do STF (documento 11 - grifei).



    É oportuno transcrever trecho da sentença:



    Na petição inicial, o Reclamante sustenta que, embora sua CTPS tenha sido anotada apenas em 6.7.2022, o vínculo empregatício com a Reclamada teve início em 14.9.2020, pois sempre teria prestado serviços de forma subordinada, pessoal, não eventual e mediante remuneração. 



     Pleiteia, portanto, o reconhecimento do vínculo empregatício desde 14.9.2020, retificação da CTPS, bem como o pagamento das diferenças de aviso prévio, férias mais 1/3, descanso semanal remunerado, 13º salário e depósitos do FGTS. 



    Em defesa, a Reclamada aduz que, desde 10.11.2020, manteve contrato de parceria com a empresa de propriedade do Reclamante, para prestação de serviços de mão de obra de conserto de caminhões, sem configuração de vínculo empregatício, pela ausência de requisito subordinação jurídica. 



    Defende que, no contrato de parceria, ficou estabelecido que o Reclamante trabalharia de forma autônoma e que não haveria o cumprimento de jornada fixa de trabalho. 



    Aduz que, somente em 6.7.2022, houve a contratação do Reclamante na condição de funcionário, o que foi devidamente registrado na CTPS. 



    Roga, assim, pela improcedência dos pedidos.



    [...]



    A Reclamada comprovou que formalizou um contrato de parceria (págs. 133-140 PDF) para prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores com a GABI VOLVO, empresa de propriedade do Reclamante, com previsão expressa da impossibilidade de haver relação empregatícia entre os contratantes.



    [...]



    Registro, ainda, que o Reclamante admitiu, no interrogatório, que, quando a sua carteira de trabalho foi assinada, recebia comissões no percentual de 45% dos serviços realizados (item 6 - pág. 214 PDF). Fato que somente reforça a inviabilidade de vínculo empregatício em período pretérito ao registrado na CTPS.  



    Inclusive, o Reclamante admite que é sua a assinatura contida no contrato de parceria, juntado aos autos com Id 4086973 (item 12 – pág. 215 PDF). 



    Assim, deve-se privilegiar a autonomia de vontade das partes, que preferiram estabelecer um contrato de parceria, inexistindo elementos probatórios que indiquem desvirtuamento, impedimento ou fraude na aplicação dos preceitos contidos na CLT, motivo pelo qual admito a validade do contrato de parceria de págs. 133-140 PDF. 



    Reconheço, então, que o Reclamante foi admitido como empregado pela Reclamada na data que consta na CTPS (pág. 28 PDF), qual seja, 6.7.2022. 



    Em consequência, INDEFIRO os pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício desde 14.09.2020 e de retificação da data de admissão na CTPS, bem como as pretensões consectárias de diferenças em verbas rescisórias, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, FGTS e multa fundiária (documento 18, pp. 2-8).



    Consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região revela que o feito prossegue apenas quanto às verbas trabalhistas decorrentes do período laboral regularmente formalizado na CTPS do trabalhador. Desse modo, a discussão acerca da existência de vínculo empregatício durante o período em que vigente o contrato de parceria está preclusa.



    Nesse passo, mostra-se improcedente a tese da reclamante, de que a decisão que negou o pedido de sobrestamento da ação trabalhista é dissonante do estabelecido pelo STF no Tema 1.389 RG. No caso dos autos, a discussão da origem refere-se somente ao período em que o vínculo empregatício é incontroverso.



    Portanto, não há aderência estrita entre o precedente, no qual foi determinada a suspensão nacional dos processos em que se discute a validade da contratação de trabalhadores como autônomos ou pessoas jurídicas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator